Tribunal: TJDFT
Processo: 0700512-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL.ADJUDICAÇÃOCOMPULSÓRIA. FALECIMENTO DOS COMPRADORES ORIGINÁRIOS. LEGITIMIDADE DO ATUAL POSSUIDOR. CESSÃO DE DIREITOS. ÓBICE NA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO IMÓVEL PELA TERRACAP. REQUISITOS DOS ARTIGOS 1.417 e 1.418 DO CC ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de adjudicação compulsória é o instrumento jurídico voltado para a obtenção de escritura pública do indivíduo que detenha direito real sobre o imóvel, observados os requisitos formais da ação constantes dos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil.
2. Atendidos, portanto, os requisitos para o direito à adjudicação, conforme estabelece os artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil, quais sejam, (a) a comprovação do negócio jurídico por meio de instrumento público ou particular; (b) a não pactuação de cláusula de arrependimento; (c) a recusa do vendedor na outorga da escritura e (d) o adimplemento do requerente, com a quitação do valor do bem; deve ser deferida a adjudicação compulsória pretendida.
3. Dessa forma, demonstrada a regularidade da cadeia de cessão de direitos do citado imóvel, combinado com os requisitos dos artigos 1.417 e 1.418 do CC, a adjudicação compulsória deve ser confirmada, não ocorrendo ofensa ao princípio da continuidade da cadeia registral, vez que a TERRACAP ainda é a titular do bem.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.